Tribunal: TJDFT
Processo: 0742543-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0742543-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: STYLOS CAR COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI RECORRIDO: DANIELE DOS SANTOS LACERDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferido pelo relator, cuja ementa é a seguinte: “Agravo de Interno interposto por STYLOS CAR COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI contra decisão colegiada (acórdão ID 26950927), que não conheceu do Recurso Inominado. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 32. Caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” A decisão agravada não se enquadra na hipótese de cabimento de agravo de interno, porque é decisão do órgão colegiado, e não unipessoal do relator. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas e honorários dispostos no acórdão. Intimem-se.” A parte recorrente alega ofensa ao artigo 5o, inciso LV e art. 93, inciso IX, da Constituição, sob o fundamento de que a negativa de seguimento ao recurso violou os princípios da ampla defesa e contraditório. Aponta que seu apelo impugnou devidamente os argumentos da sentença e, desta forma, cumpriu corretamente o determinado no art. 93, IX da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 28502980. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido, haja vista sua interposição contra decisão unipessoal do relator. Desta forma, o recorrente não esgotou todas as vias ordinárias cabíveis, pois o recurso extraordinário foi interposto em desfavor de decisão monocrática, quando ainda era possível a interposição de agravo interno. Incide, pois, o enunciado sumular 281 do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 664388 AgR-AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 20/3/2015).” III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito